Tribunal: STF
Processo: ARE 1551428
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-30
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo em face de decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado (eDOC 26, p. 3):



     



    “TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉEXECUTIVIDADE. EXCESSO DE EXECUÇÃO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. DESCABIMENTO. SÚMULA 393 DO STJ. 



    1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, não demonstrada, de plano, a incidência de tributos sobre parcelas indevidas, é inviável o exame da alegação de excesso de execução em sede de exceção de pré-executividade, por demandar dilação probatória, também em conforme à Súmula 393 do Superior Tribunal de Justiça "a exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória." 



    2. Agravo desprovido.” 



    Os embargos declaratórios foram desprovidos (eDOC 48).



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, apontou-se ofensa ao artigo 149, III, a, da Constituição da República. 



    Nas razões recursais discorre acerca da inconstitucionalidade da incidência das contribuições sociais e de intervenção no domínio econômico sobre a folha de salários.



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    De plano, constata-se que as razões recursais estão dissociadas dos fundamentos do acórdão recorrido, o que torna aplicável ao caso a Súmula 284 desta Corte. 



    Nos termos da ementa supracitado, verifica-se que o Tribunal a quo, no julgamento do agravo de instrumento, confirmou a decisão que, nos autos da Execução Fiscal nº 5003161-91.2023.4.04.7205, rejeitou a exceção de pré-executividade, por se tratar de matéria que demanda dilação probatória, incabível à espécie.



    Assim, verifica-se que o acórdão impugnado não adentrou na análise do mérito da controvérsia acerca das contribuições sociais, manifestando-se tão somente quanto ao não cabimento da exceção de pré-executividade. De outra banda, a Recorrente buscou discutir, nas razões do extraordinário, a constitucionalidade da base de cálculo das contribuições, após a alteração promovida pela Emenda Constitucional 33/01.



    Desse modo, o recurso extraordinário encontra óbice na Súmula 284 desta Corte. 



    Ante o exposto, não conheço do recurso, nos termos do art. 932, III e IV, a , do Código de Processo Civil. 



    Publique-se.



    Brasília, 30 de maio de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente